Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que a subscritora das contrarrazões de ID 60540185 não possui procuração ou substabelecimento nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelada/ré ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ANABB), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 60540185, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou de substabelecimento em nome da advogada subscritora ou promovendo a sua assinatura por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora